Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano.
2 – Causalidade. Os registros telefônicos acostados ao processo, aliados ao boletim de ocorrência, dão conta de que a fraude foi perpetrada mediante a utilização de número telefônico de titularidade do banco réu, o qual foi falsificado em técnica espúria denominada de “spoofing”. Ademais, a transação bancária fraudulenta é incompatível com o perfil de consumo da consumidora e, ainda assim, não foi detectada oportunamente pela instituição financeira. Presente, portanto, o fortuito interno, de modo que se reconhece a responsabilidade civil do réu.
3 – Culpa concorrente. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente da consumidora, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores seu cartão de crédito. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente da autora. Assim, a condenação deve observar a proporção da contribuição para o resultado danoso.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

J